Tribunal: TJPA
Processo: 0800436-90.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800436-90.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOSE ALBERTO DOS SANTOS DIAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DISTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE NO CARGO EM RAZÃO DA PRECARIEDADE DO VÍNCULO.

DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Descabe acolher o fundamento relativo ao cerceamento de defesa arguido pelo agravante. Dá-se que, no caso, está sendo observado o rito concernente ao presente recurso, isto é, após a concessão de efeito suspensivo, na data de 1º/02/2022, foi oportunizado ao recorrente interpor o agravo interno em questão, isso em 12/02/2022, de modo que não há que se falar em malferimento ao princípio mencionado.

2.

No mais, respeitante à matéria meritória, conforme consignado na decisão recorrida, inexiste direito à estabilidade de servidor temporário em razão da precariedade do vínculo. Dessa forma, é lícito a Administração Pública proceder ao distrato da pessoa investida nessa modalidade a qualquer momento.

3.

Ausentes fundamentos novos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pelo agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

4.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma.. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 29 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS DIAS visando à reforma da decisão unipessoal deste relator que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ aforado nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO, proc. nº 0874760-55.2021.8.14.0301, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE EFEITO SUSPENSIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO COM O JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. MÉRITO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COM SUPEDÂNEO NO ARTIGO 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DISTRATO DE SERVIDOR INVESTIDO NESTA MODALIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO. INVIABILIDADE DE INCURSÃO DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 8701382, págs. 1/11), aduziu o agravante que figura como autor em demanda aforada contra o estado, na qual busca a sua reintegração em cargo público e a respectiva indenização.

Disse que o juízo de origem plantonista deferiu tutela provisória em seu favor, compelindo o recorrido suspender o ato concernente ao distrato, contudo, na apreciação de recurso intentado pelo ente recorrido, houve reforma da decisão de piso.

Argumentou sobre a adequação do recurso (artigo 1.021 do CPC); ocorrência de cerceamento de defesa (artigo 5º, LV CR/88), na medida em que o agravo de instrumento foi apreciado sem que tenha sido oferecida as contrarrazões.

No mérito, aduziu que cumpria um protocolo de segurança enquanto se encontrava na função de agente prisional, frisando que o ato que o desliou importa em infringência à sua própria vida, que deve ser assegurada pelo recorrido por força do artigo 5º da CR/88.

Postulou o conhecimento do recurso, a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, o encaminhamento da questão ao exame do Colegiado.

Foram opostas contrarrazões (id. 8998448, págs. 1/10), tendo o agravado, após breve explanação dos fatos, apresentado fundamentos a respeito da inexistência de estabilidade do servidor contratado e a discricionariedade de que é detentor em relação à dispensa efetivada, na forma do artigo 13, V, da Lei Estadual nº 5.389/1987.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Pleiteou, ao final, o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade judicial, conheço do recurso e, não sendo o caso de retratação, coloco-o em mesa para julgamento.

Trata-se de agravo interno aviado por José Alberto dos Santos Dias, ora recorrente, contra decisão unipessoal deste relator que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, ora recorrido, reformando a decisão concessiva de tutela provisória que suspendeu o ato de desligamento dos quadros de pessoal do estado do agravante.

De início, descabe acolher o fundamento relativo ao cerceamento de defesa arguido pelo agravante. Dá-se que, no caso, está sendo observado o rito concernente ao presente recurso, isto é, após a concessão de efeito suspensivo, na data de 1º/02/2022, foi oportunizado ao recorrente interpor o agravo interno em questão, isso em 13/2/2022, de modo que não há que se falar em malferimento ao princípio mencionado.

No mais, respeitante à matéria meritória, conforme consignado na decisão recorrida, inexiste direito à estabilidade de servidor temporário em razão da precariedade do vínculo. Dessa forma, é lícito a Administração Pública proceder ao distrato da pessoa investida nessa modalidade a qualquer momento.

Cito, nesse ponto, trechos da decisão que apreciou com exatidão a controvérsia:

Pois bem, é de sabença que os agentes temporários são contratados pela Administração Pública para exercerem funções em caráter temporário e excepcional, todavia não ocupam cargos públicos. As contratações, por prazo determinado, por representarem uma exceção à regra constitucional do concurso público devem ser efetuadas com a observância dos seguintes requisitos: existência de lei regulamentadora, prazo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público, conforme disciplina o artigo 37, IX, da Constituição da República, “in verbis”:

(...)

Na espécie, sobressai da ação originária que o recorrido ajuizou Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico c/c Tutela Provisória alegando que, desde 16/10/2009, exerce a função de Agente Prisional junto à Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP e que em razão desse múnus público passou a sofrer ameaças de morte.

Diante dessa circunstância, a própria Secretaria de Administração Penitenciária emitiu a Declaração de Ameaça ou Situação de Risco (id. 45156196, pág. 5 dos autos principais), apontando que o recorrido sofreu a referida ameaça, de modo que foi ele beneficiado com o Termo de Cooperação Técnica nº 16/2020 (id. 45156196, pág. 1), destinado assegurar moradia digna aos agentes públicos, bem como foi transferido para exercer seu trabalho no Centro de Recuperação Regional de Capanema (id. 45156196, pág. 8).

Contudo, sobreveio o distrato de vínculo do ora recorrente (id. 45156198, pág. 1), desligando-o do quadro funcional da Secretaria de Administração Penitenciária/SEAP.

Malgrado as razões para o desligamento do recorrido, no caso tem-se que a continuidade ou não do vínculo temporário se circunscreve à discricionariedade administrativa, sendo vedado ao Judiciário substituir o gestor público nos critérios de conveniência e oportunidade.

(...)

Nesse diapasão, não é de se olvidar que ante a precariedade do vínculo do servidor temporário com a Administração, revela-se legítima a sua exoneração a qualquer tempo, por simples vontade da gestão. Assim, não há falar em direito subjetivo do servidor investido nesta modalidade em permanecer na função. Nesse sentido, cito o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), in verbis:

(...)

Diante disso, não se reveste de ilegalidade o ato administrativo que importou no distrato do recorrido no cargo de Agente Prisional da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária/SEAP, uma vez que o vínculo possui natureza precária.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pelo agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA 29 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 01/06/2023